Tribunal: TJDFT
Processo: 0008400-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008400-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22208669, o SINDIRETA requereu: a) a apreciação dos recursos constantes dos ID 14815467; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos CLAUDIA REGINA SOUZA FERREIRA, CLAUDIA VIRGINIA SANTOS, CLAUDIO FERNANDO SOARES, CLAUDIO ROBERTO JESUS DE OLIVEIRA, CLAUDIO VANISIO CARDOSO PEDRA, CLAUDIONEIDE TORRES VENTURA e CLEBER PEREIRA DOS SANTOS, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 14815411, 14815527 e 14815535, conforme ID(s) 14815453, 14815532 e 14815551; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição do competente requisitório em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 14815508; e) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 14815545 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 14815526 (CLAUDIONOR DE ALMEIDA BRAGA e CLAUDIA VIEIRA BRASIL), com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; e, f) a remessa dos autos ao NUGEP para apreciação do recurso interposto no ID 14815608, eis que a decisão recorrida está em desconformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal que, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107/DF para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e que firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA (ata anexa). No ID: 23195026 foi homologado o pedido de desistência dos embargos de declaração. No ID23818067, o DF impugnou os cálculos judiciais de ID: 21195114, que serviram de base para o precatório expedido em favor de CLEBER MARTINS PAYÃO (ID: 21261069). É o breve relatório. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a CLAUDIONOR DE ALMEIDA BRAGA, tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a ele (ID: 14815550), indefiro o pedido de expedição de requisitório complementar. Por outro lado, intimem-se as partes para esclarecer se houve o pagamento do precatório expedido em favor de CLÁUDIA VIEIRA BRASIL. A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição de ID: 22208669, bem ainda a petição de ID: 23818067, serão apreciados posteriormente. Brasília, 16 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador